Tribunal: TJSP
Processo: 1011150-64.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de veículo - "Golpe do leilão falso" – Ação de indenização por danos materiais - Sentença de procedencia em face do réu Gabriel e improcedente em face da empresa leilão – Inconformismo do autor e do réu - Ilegitimidade passiva afastada pelo princípio da asserção – Responsabilidade pelos fatos narrados que diz respeito ao mérito – Incabível a suspensão da ação cível em

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de veículo - "Golpe do leilão falso" – Ação de indenização por danos materiais - Sentença de procedencia em face do réu Gabriel e improcedente em face da empresa leilão – Inconformismo do autor e do réu - Ilegitimidade passiva afastada pelo princípio da asserção – Responsabilidade pelos fatos narrados que diz respeito ao mérito – Incabível a suspensão da ação cível em razão de demanda criminal – Demanda cível que tem como parâmetros os requisitos da responsabilidade civil e não os elementos para consumação de crime – Mérito – Procedimento realizado através de "site" falso em nome de empresa de renome - Empresa que não concorreu para o aperfeiçoamento da fraude – Ausência de nexo de causalidade ou ato ilícito – Comprovação de adoção de medidas no sentido de divulgar alertas nas redes sociais e orientar os consumidores a identificar sua loja virtual oficial – Autor que foi negligente na condução da transação – Veículo arrematado por quantia muito inferior ao seu valor de mercado, cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa física (réu Gabriel) - Réu que participou da fraude, ainda que de forma culposa, na modalidade negligência – Responsabilidade civil caracterizada - Responsável, portanto, pelos danos causados ao autor – Sentença mantida – Recursos desprovidos.